Tribunal: TJES
Processo: 0000566-67.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000566-67.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ PEREIRA DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000566-67.2018.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDILANE LOPES DA SILVA, CARLAINE DA SILVA FONSECA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A denúncia foi recebida no dia 19/06/2019, tendo a sentença condenatória sido publicada em 22/08/2023.
2.
Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 03 (três) meses de detenção, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
3
.
Recurso conhecido e provido para julgar extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000566-67.2018.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDILANE LOPES DA SILVA, CARLAINE DA SILVA FONSECA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ PEREIRA DOS REIS
,

contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06.

Na forma das razões recursais, pugna a defesa pela declaração da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem.

No caso focado, o Ministério Público não interpôs recurso. A denúncia foi recebida no dia 19/06/2019, tendo a sentença condenatória sido publicada em 22/08/2023.

Sabe-se que após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 03 (três) meses de detenção, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 03 (três) anos, materializando-se a prescrição.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR

extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.